Tribunal: TJSP
Processo: 1011322-20.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESTAURANTE - TRESPASSE – RÉU REVEL – INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL - Demonstrado o descumprimento do contrato, notadamente pela declaração inverídica do corréu ARTUR, de que não havia pendências judiciais ou débitos trabalhistas e comerciais, de rigor a incidência da cláusula penal – Multa de 20% do valor do contrato que se mostra devida –

Ementa:

COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESTAURANTE - TRESPASSE – RÉU REVEL – INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL - Demonstrado o descumprimento do contrato, notadamente pela declaração inverídica do corréu ARTUR, de que não havia pendências judiciais ou débitos trabalhistas e comerciais, de rigor a incidência da cláusula penal – Multa de 20% do valor do contrato que se mostra devida – DEVOLUÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS – Considerando a rescisão do negócio por culpa do réu Artur, fica condenado à devolução à autora das 15 (quinze) notas promissórias emitidas pela autora - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

DANO MORAL - Conquanto o réu Artur tenha sido revel, o conjunto probatório é insuficiente a demonstrar que a autora sofreu abalo psicológico ou angústia, a não ser a decepção própria do insucesso do negócio - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO – DESCABIMENTO - Não se pode acolher o pedido de devolução da comissão recebida pela empresa VISÃO NEGÓCIOS, uma vez que a sua obrigação foi de resultado – Art. 725, CC - Além disso, não há como responsabilizar a corré VISÃO, se inexiste qualquer indicativo de que tenha obrado com desídia na intermediação do negócio, muito menos de que tenha agido em conluio com o corréu Artur - RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.